Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-95.2018.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000070-95.2018.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO FIGUEIREDO BRANDAO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E FGTS. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS.

1.A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, mas gera efeitos jurídicos limitados, conforme entendimento do STF no Tema 916 de Repercussão Geral.

2.O contratado temporário, mesmo em caso de nulidade, faz jus apenas ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS. 3.Indevidos décimo terceiro salário, férias e seu adicional, bem como multas previstas na CLT, em razão da nulidade da contratação. Multa de 40% do FGTS não é cabível, por ser aplicável apenas em casos de dispensa sem justa causa.

5.Mero descumprimento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais.

6.Custos com contratação de advogado para ajuizamento da ação não constituem danos materiais indenizáveis, conforme entendimento pacífico do STJ.

7.Sentença mantida em sede de reexame necessário. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da A
pelação n. 80
00070-95-2018-805-0045
,
sendo, simultaneamente, apelantes e apelados o
MUNICÍPIO DE
CÂNDIDO SALES
LAMARÃO
e
ZEZITO ALCANTRA PEREIRA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em C
ONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça